Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-25.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800400-25.2021.8.14.0019

APELANTE: EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 1214/STJ. MUDANÇA NA NATUREZA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Evanildo Kaiath Ataíde Saraiva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou, como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, com suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP. O recurso busca (i) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) a não aplicação da Súmula 231 do STJ; (iv) a reclassificação da pena de reclusão para detenção, com consequente redução da multa. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento, com reforço argumentativo na culpabilidade e modificação da natureza da pena para detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa do vetor da culpabilidade possui fundamentação idônea suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade deve ser de detenção, e não de reclusão, em conformidade com o tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ autoriza, mesmo em recurso exclusivo da defesa, o reforço de fundamentação quanto a vetores da dosimetria, desde que mantidos os limites da pena fixada em primeiro grau e respeitado o princípio da não reformatio in pejus (Tema Repetitivo 1214/STJ; AgRg no REsp n. 1.955.048/PA; REsp n. 2.102.063/PA).

4.

O vetor da culpabilidade pode ser negativado quando demonstrado grau de reprovabilidade da conduta superior àquele ordinariamente esperado pelo tipo penal (REsp n. 1.352.043/SP). No caso, restou evidenciado que o réu possuía envolvimento com organização criminosa investigada por homicídios, tentou evadir-se da ação policial, mantinha coletes balísticos e outros apetrechos, e confessou a prática de comércio ilegal de armas, circunstâncias que justificam a valoração negativa do vetor culpabilidade.

5.

O tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 prevê pena de detenção, e não de reclusão. Assim, corrigida a espécie de pena privativa de liberdade imposta na sentença, fixando-se detenção em vez de reclusão, sem alteração do quantum total da pena.

6.

A redução pela atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada em fração inferior ao padrão de 1/6, desde que haja fundamentação idônea e respeito ao princípio da proporcionalidade (AgRg no AREsp n. 2.880.159/SC; AgRg no AREsp n. 2.600.567/PI; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0826186-55.2022.8.14.0401).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpabilidade pode ser validamente valorada negativamente quando demonstrado, com base nos elementos dos autos, que a conduta do agente revela reprovabilidade concreta superior à ordinária do tipo penal imputado.

2.

É admissível a correção da espécie da pena privativa de liberdade fixada em sentença para adequá-la à previsão legal do tipo penal, desde que não haja agravamento da situação final do réu.

3.

A fração de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea pode ser inferior a 1/6, desde que fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 59, 61, 65, 77 e 91, II, "a"; CF/1988, art. 15, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 840.486/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, REsp n. 2.102.063/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, REsp n. 1.352.043/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.10.2013, DJe 28.11.2013; STJ, AgRg no AREsp n. 2.880.159/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.06.2025, DJEN 10.06.2025; TJPA, Apelação Criminal n. 0826186-55.2022.8.14.0401, rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800400-25.2021.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ/PA

APELANTE:
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Evanildo Kaiath Ataíde Saraiva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa , calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo-lhe aplicada a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do CP (ID 21559214).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em suas razões (ID 21559217), a reavaliação do cálculo da dosimetria da pena, com o objetivo de afastar a valoração negativa do vetor da culpabilidade, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea.

Consequentemente, pugnou pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como o afastamento da aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça na segunda fase. De forma subsidiária, sustentou haver desproporcionalidade na fixação da pena-base no seu grau máximo, sobretudo considerando-se que apenas o vetor da culpabilidade foi valorado negativamente. Por derradeiro, clamou pela modificação da espécie de pena privativa de liberdade imposta pelo juízo de origem, a fim de que seja fixada a pena de detenção, e não de reclusão, em conformidade com a previsão do tipo penal incriminador, com a consequente redução da pena de multa imposta.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do apelo (ID 21559219).

Instada a se manifestar, a 4ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso
para que seja feito reforço argumentativo no vetor culpabilidade e modificada a pena de reclusão para detenção
(ID 22070153).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o inquérito policial fora instaurado para apurar os fatos ocorridos no dia 10 de junho de 2021, por volta das 7h, quando equipes policiais dos municípios de Marapanim, Terra Alta e NAI/Castanhal realizaram diligências com o objetivo de cumprir mandados judiciais de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar expedidos nos autos do processo nº 0800196-45.2021.8.14.0019, que investiga o duplo homicídio de Priscila Pinheiro Negrão e Gullit de Sousa Lopes.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, o investigado/apelante Evanildo Kaiath Ataíde Saraiva, apontado como integrante de organização criminosa responsável por homicídios mediante promessa de recompensa, empreendeu fuga ao perceber a presença dos policiais. Após intervenção de sua genitora, apresentou-se espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão.

Na busca domiciliar realizada em sua residência, foram apreendidos diversos objetos, dentre eles: um revólver calibre .38 sem marca aparente, uma munição calibre 9mm deflagrada, dois coletes balísticos, dois coldres, dois bastões, um aparelho celular da marca Samsung e uma motocicleta Honda CBX 250, esta última liberada para a família do recorrente.

Em sede de interrogatório perante a autoridade policial, o investigado confessou ser o proprietário da arma de fogo apreendida e declarou que comprava e vendia armas com terceiros.

Após a devida instrução, o juízo
a quo
condenou o apelante
como incurso nas sanções punitivas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo-lhe aplicada a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do CP (ID 21559214).

A dosimetria da pena fora realizada da seguinte maneira (ID 21559207, pág. 3-4):

DOSIMETRIA:

Passo a dosimetria da pena:

Analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade do agente ultrapassou o grau ordinário.

Motivos: decorrem da manutenção de conduta contrária à lei, sem responsabilidade.

Circunstâncias: comuns.

Conduta social: não demonstrada.

Personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa.

Consequências superadas.

Não há participação de vítimas no fato.

Antecedentes: não registra antecedentes criminais condenatórios com trânsito em julgado.

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena base em 03 (três) anos reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

O acusado confessou a prática do fato delituoso, concorrendo assim, para aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, diminuindo a pena para 02 (dois) anos reclusão e 20 (Vinte) dias-multa, já que não existem circunstâncias agravantes.

Não havendo causa de aumento ou diminuição,
torno-a definitiva em 02 (dois) anos reclusão e 20 (vinte) dias-multa, diante da inocorrência de outra causa modificadora.

Reconheço em favor do apenado
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA
, o direito ao benefício a que alude o artigo 77 do Código Penal do Brasil, pelo que determino a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, ora irrogada em seu desfavor, pelo prazo que estabeleço em 02 (dois) anos, tempo o qual deverá observar as seguintes condições:

a) obrigação de comparecer bimestralmente perante a autoridade judiciária competente, informando e justificando a respeito de suas atividades;

b) obrigação de comunicar à mesma autoridade judiciária, qualquer alteração de seu local de residência;

c) proibição de se ausentar da jurisdição, sem prévia autorização da mesma autoridade judiciária;

d) não andar armado;

e) não frequentar lugares de reputação duvidosa;

f) trabalhar dignamente.

Com relação à arma, as munições e os coletes balísticos, determino o perdimento da mesma em favor da União, assentada em aplicação do art. 91, II, "a", do Código Penal.

Regime:
aberto
.

Sem custas.
Transitada em julgado a sentença
, inscreva-se o nome do no rol dos culpados. Façam-se as comunicações necessárias, inclusive a do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como, intime-se o apenado para que compareça na Secretaria Judicial a fim de lavratura do Termo de Compromisso.

Com relação à primeira etapa da dosimetria da pena, no tocante à apreciação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o juízo de primeira instância entendeu por bem valorar negativamente uma delas de forma expressa — a culpabilidade —, motivo pelo qual estabeleceu a pena-base em patamar superior ao mínimo legal cominado ao tipo penal em exame, fixando em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Contudo, essa valoração negativa necessita de reforço argumentativo, nos termos do Tema 1214/STJ.

De fato, não implica
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença, nos termos do Tema Repetitivo 1214/STJ. Nesse sentido: AgRg no HC n. 840.486/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.

Nesse sentido, assento que a jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção do STJ é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (v.g. AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022; AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

Recentemente, em análise ao recurso especial interposto contra acórdão deste Tribunal de Justiça, o STJ afirmou que
“somente em casos de evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.”
(REsp n. 2.102.063/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.), o que se amolda ao caso em apreço, motivo pelo qual passo a fazer o reforço de fundamentação do vetor da culpabilidade.

O vetor da culpabilidade
"diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada"
(REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). A culpabilidade, como circunstância judicial, está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado.

No presente feito, restou demonstrado que o réu, Evanildo Kaiath Ataíde Saraiva, mesmo tendo sido condenado unicamente pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), apresentava um grau de reprovabilidade destoada do tipo penal a ele imputado, justificando-se a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade exacerbada.

Com efeito, observa-se que o apelante foi alvo de diligência policial decorrente de mandados judiciais expedidos em investigação de duplo homicídio, sendo apontado como integrante de organização criminosa especializada na prática de homicídios mediante promessa de recompensa, fato este que, embora não constitua elemento do tipo penal imputado na presente ação, revela maior grau de reprovabilidade da conduta, aliado ao seu comportamento de empreender fuga no momento da chegada dos policiais, apenas se entregando após apelo de sua genitora, denotando desprezo pelas instituições e ausência de respeito à autoridade judicial.

Outrossim, na busca realizada em sua residência foram localizados objetos que não se coadunam com a simples posse irregular de arma de fogo, como coletes balísticos, bastões e coldres, indicando preparação para o exercício de atividade delituosa e reforçando a ideia de que a arma de fogo possuída não se destinava à simples proteção pessoal, mas, sim, a fins ilícitos reiterados, fato corroborado por sua própria confissão de que costumava comprar e vender armas de fogo a terceiros, conduta que denota envolvimento em prática mercantil ilícita, reveladora de maior censurabilidade.

Dessa forma, a culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente, haja vista que sua conduta não se amolda ao padrão médio de reprovabilidade esperado no tipo penal em análise, sendo dotada de maior gravidade concreta, por envolver circunstâncias que extrapolam a normalidade do delito de posse irregular de arma de fogo, autorizando, com respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base.

O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido) estabelece pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Portanto, diante da acentuada reprovabilidade da conduta do apelante, do contexto de envolvimento em organização criminosa, da tentativa de fuga à atuação estatal, bem como da confissão de atividades ilícitas associadas à comercialização de armas de fogo, impõe-se a valoração negativa do vetor da culpabilidade, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma motivada e proporcional às particularidades do caso concreto, motivo pelo qual a fixo em 2 (dois) anos de detenção (não reclusão como fixado em sentença) e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o reconhecimento da confissão, reduzindo a pena, em proporcionalidade como feito pelo juízo sentenciante, para 1 (um) ano e 10 dias-multa,
no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento.

De igual, mantenho a substituição, na forma do art. 77 do CP, pelo prazo de 1 (um) ano, com as mesmas condições fixadas em sentença para se evitar a indesejada
reformatio in pejus
.

Anoto, no ponto, que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente.

Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não haja mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao
quantum
de redução.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (v.g. (AgRg no AREsp n. 2.600.567/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.).

A fixação da fração de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior ao usual encontra respaldo na jurisprudência do STJ, respeitando-se os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (AgRg no AREsp n. 2.880.159/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Este Tribunal já se manifestou que a redução pela confissão espontânea é aplicada dentro do grau de discricionariedade do julgador, considerando os elementos probatórios do processo. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0826186-55.2022.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025)

Portanto, a redução ora aplicada é baseada em elementos do caso concreto que justificam esse patamar, o que atende ao critério da proporcionalidade e ao dever de individualização das penas, vedando a reformatio in pejus, caso aplicado o
quantum
de 1/6, usualmente utilizado pelo STJ, mas, como frisado, afastado em casos devidamente fundamentados, como
in casu
.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e dou parcial provimento ao recurso
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

DES.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

RELATOR

Belém, 04/09/2025